Tribunal: TJDFT
Processo: 0734298-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Île Saint Louis Empreendimentos Ltda. e outros em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que manejam em desfavor da agravada – Supergasbras Energia Ltda. –, condicionara o levantamento dos valores penhorados e depositados em conta judicial vinculada ao executivo à prestação de caução no valor de R$504.108,46 (quinhentos e quatro mil, cento e oito reais e quarenta e seis centavos). Inconformados com essa resolução, almejam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja autorizada a movimentação da quantia depositado em juízo independentemente da prestação de caução. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que deflagraram cumprimento provisório de sentença em desfavor da agravada almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo. Sustentaram que, durante o trâmite processual, fora bloqueado o valor de R$319.847,15 (trezentos e dezenove mil oitocentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), havendo a agravada, demais disso, depositado em juízo o valor remanescente da dívida no importe de R$ 184.261,31 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos). Defenderam a possibilidade de levantarem essa importância independente da prestação de caução. Pontuaram que, conquanto não tenha se aperfeiçoado o trânsito em julgado do título executivo, encontra-se pendente de julgamento apenas os embargos de declaração manejados pela agravada em face da decisão que rejeitara o agravo interno interposto em face da decisão proferida em sede de agravo que, de sua vez, inadmitira recurso especial. Destacaram que o artigo 521, III do CPC, autoriza a dispensa da caução nos casos em que pender o julgamento do agravo do artigo 1.042 do CPC. Observaram que, na hipótese, já fora ultrapassado o julgamento deste recurso, estando pendente o julgamento de Embargos de Declaração em agravo interno em agravo em recurso especial. Assinalaram que todos os recursos anteriores aviados pela agravada foram desprovidos, ficando patente que as chances de eventual modificação do título executivo são ínfimas. Pontuaram que, nesse contexto, ressoa desarrazoada condicionar o levantamento da quantia recolhida em juízo à prestação de caução. Esclareceram que possuem capital financeira suficiente para, na remota hipótese de modificação do julgado, providenciar eventual ressarcimento da agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Île Saint Louis Empreendimentos Ltda. e outros em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que manejam em desfavor da agravada – Supergasbras Energia Ltda. –, condicionara o levantamento dos valores penhorados e depositados em conta judicial vinculada ao executivo à prestação de caução no valor de R$504.108,46 (quinhentos e quatro mil, cento e oito reais e quarenta e seis centavos). Inconformados com essa resolução, almejam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja autorizada a movimentação da quantia depositado em juízo independentemente da prestação de caução. Consoante deriva do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento que, no ambiente de cumprimento provisório de sentença, condicionara o levantamento dos valores penhorados e depositados no executivo pela executada à prestação de caução suficiente e idônea por parte dos credores. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado ressoar impassível que o acórdão que aparelha o cumprimento provisório de sentença manejado pelas agravadas em desfavor das agravantes ainda não transitara em julgado. É que encontram-se pendentes de resolução os embargos de declaração aviados pela ora agravada em face da decisão originária do Superior Tribunal de Justiça que negara provimento ao agravo interno interposto contra decisão que rejeitara o agravo que, de sua vez, mantivera a decisão de inadmissibilidade do recurso especial[1]. Consignadas essas observações, afigura-se exequível a obrigação exequenda, independente do não aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que aparelha o executivo. É que o apelo interposto já fora resolvido e os recursos que eventualmente venham a ser manejados pela agravada ostentam efeitos meramente devolutivos. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de execução provisória, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma da execução definitiva, estando simplesmente balizada por cautelas destinadas a resguardar o executado dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha for modificado, na forma preconizada pelo artigo 520 do estatuto processual vigente[2]. Aduzido esse registro, que, aliás, afigurava-se mesmo despiciendo por emergir de regulação legal textual, resplandece inexorável que, conquanto ainda não aperfeiçoado o trânsito em julgado, ante o fato de que afigura-se cabível e possível o manejo de recursos em face do acórdão que resolvera a apelação, assiste às agravantes, notadamente à primeira, o direito de promoverem, consoante promovem, a execução provisória do julgado destinado ao recebimento do crédito que lhes fora assegurado, porquanto, resolvido o apelo, o recurso especial interposto não ostenta, em regra, efeito suspensivo. Diante dessa moldura fática, afigura-se legítima a deflagração do cumprimento de sentença provisório, que é aparelhado por sentença que tem a sua exigibilidade condicionada tão somente à subsistência de provimento meritório e de recurso não provido de efeito suspensivo. Não se olvida que, como cediço, o cumprimento de sentença provisório far-se-á do mesmo modo que o definitivo (CPC, art. 520), donde se apreende que os efeitos materiais do adiantamento processual se irradiam diretamente sobre a esfera patrimonial do excutido, mas sem que a satisfação da obrigação seja seu desiderato primordial, pois se destina, precipuamente, à antecipação dos atos executivos, a fim de garantir o resultado útil da execução. Ademais, consubstanciando mera faculdade daquele que ostenta o título judicial provisório, porque ainda pendente de recurso, não tem o condão de obrigar o devedor a se inclinar coercitivamente à satisfação do direito de crédito ou da obrigação de fazer segundo a vontade do credor. É que a economia que emerge do dispositivo que prescreve a execução provisória, no cumprimento de sentença, em conformidade com a sistemática recursal prestigiada no estatuto processual, não poderia receber interpretação diversa, pois é assegurado à parte sucumbente o direito ao recurso com acesso às Instâncias Revisoras e Tribunais Superiores, na exata dicção do princípio do duplo grau de jurisdição – direito ao recurso –, que ostenta aporte constitucional, sem qualquer embargo ao seu exercitamento. Sob essa ótica deriva evidente que, se a execução provisória autorizada pelo legislador ordinário somente pode ser deflagrada após a prolação da sentença, inclusive porque constitui requisito de procedibilidade, não se afigura oportuno que, antes de implementada essa condição, ou seja, antes do julgamento definitivo da lide, qualquer das partes responda aos atos executivos provisórios destinados à consumação de obrigação de pagar ou de fazer, pois, do contrário, pode ser que o direito assegurado de forma provisória ou temporária a uma das partes seja desconstituído no curso do processo, dando ensejo à desconstituição do título que aparelhava a execução provisória. Nesse viés, emerge inexorável que, não ostentando o cumprimento da sentença manejado pelas agravantes natureza definitiva, à medida em que pendente de resolução recurso interposto perante a instância revisora, ainda que desprovido do efeito suspensivo, a movimentação dos importes penhorados e depositados nos autos deve ser precedida de prestação de caução, idônea e suficiente, destinada a garantir o Juízo. Nesse sentido, o Código de Processo Civil previra a necessidade de se prestar caução no cumprimento provisório de sentença, como se infere do preceito abaixo trasladado: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” (grifei e destaquei) Há que ser registrado que o próprio estatuto processual previra que, em certas situações, afigura-se possível ser dispensada a prestação de caução por parte do exequente, confira-se: “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.” Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, sobeja cabível ao Juízo dispensar o credor de ofertar caução antes do julgamento definitivo da demanda que ampara o cumprimento provisório de sentença nas hipóteses específicas elencadas, dentre as quais se inclui a pendência de resolução de agravo contra a decisão originária do presidente do tribunal que inadmitir o recurso especial (CPC, art. 1.042). Nesse contexto, afigurar-se-ia possível a apreensão de que a execução da obrigação de pagar por parte dos agravantes prescinde da prestação de caução. Ocorre, contudo, que o artigo 521 do Código de Processo Civil, ao tratar das hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, a par de usar o verbo poder ao tratar da possibilidade de dispensa da garantia, e não verbo impositivo, previra que, quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, a exigência da caução será mantida, consoante a ressalva estabelecida pelo parágrafo único do dispositivo. Confira-se, por oportuno, o texto legal, in verbis: “Art. 521. ... (...) Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Da literalidade do dispositivo reproduzido infere-se que, quando a dispensa da prestação de caução puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, deve ser exigido do credor que preste a garantia. Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[3] pontua o seguinte: “note-se que o legislador infraconstitucional resguardou a possibilidade de o juiz exigir a caução mesmo se configuradas as hipóteses do artigo 521, III ou IV, do CPC, na medida em que a probabilidade ou não de êxito da pretensão recursal do executado envolve juízo a respeito das particularidades do caso concreto – daí a oportunidade de outorgar-se ao juiz maior espaço de liberdade na exigência ou não da caução em casos dessa jaez.” Na hipótese, sobeja inexorável a existência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação em prejuízo da agravada diante dos valores envolvidos e em execução. É que o apelo especial versa sobre questão relevante acerca da ausência de comprovação por parte dos ora agravantes dos valores que desembolsaram necessários para legitimar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, de modo que, caso sejam providos os embargos de declaração manejados pela agravada, sobeja possível a alteração do entendimento firmado no título executivo. Destarte, a despeito da pendência do exame apenas dos embargos de declaração na Corte Superior de Justiça interposto pela devedora, ora agravada, amoldando-se, portanto, à mencionada hipótese do inciso III, do artigo 521 do estatuto processual, as peculiaridades da demanda obstam que o cumprimento da obrigação de pagar seja realizado sem a devida caução, por força do disposto no parágrafo único do preceptivo, a par da subsistência da possibilidade de ser ultimada, pelo juiz da causa, a exigência da garantia segundo as nuanças do caso concreto, como sucede na espécie, pois latentes os riscos de irreversibilidade da medida se executado o comando judicial ainda desprovido de intangibilidade. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DEPÓSITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. INDISPENSABILIDADE. 1. Como regra geral, sendo provisório o cumprimento de sentença, o levantamento de quantia em dinheiro está condicionado à prestação de caução idônea. 2. O artigo 521, III do Código de Processo Civil possibilita - e não garante - a dispensa da caução pela parte credora para o levantamento da quantia depositada em juízo, quando o trânsito em julgado da causa estiver condicionado ao julgamento de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial. 3. caução não pode ser dispensada, nos termos parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil, quando puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, caso em que deve prevalecer a regra geral. 4. A inexigibilidade da caução está atrelada à possibilidade de o exequente, após levantar a quantia depositada nos autos, ser capaz de reparar os danos que o executado venha a sofrer se a sentença for reformada (artigo 520, I, CPC), o que deve ser apurado com acuidade no caso concreto. 5. Há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação o levantamento de patrimônio de grande vulto, desguarnecido de qualquer garantia, quando há indícios de que o exequente restará impossibilitado de reverter a medida, se necessário, após o trânsito em julgado da sentença provisoriamente executada. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1260408, 07055887720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA CAUÇÃO. FACULDADE DO JULGADOR. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Os incisos I e III do artigo 521, do Código de Processo Civil, preveem que a caução do inciso IV do artigo 520, do mesmo Código, poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, e em que pender o Agravo do artigo 1.042 (Tribunais Superiores), dentre outras hipóteses. O referido dispositivo legal não compele o julgador a acatar tais hipóteses, e sim faculta ao Juiz tal dispensabilidade, baseada nos requisitos dos incisos do artigo 521 do Código de Processo Civil ao utilizar o verbo ‘poderá’. 2. Os valores envolvidos no referido Cumprimento Provisório de Sentença referem-se a honorários advocatícios, considerados verba de caráter alimentar. Há de fato um considerável risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, pois não há a certeza se a agravante terá condições de restituí-los se a sentença vier a ser reformada nas Instâncias Superiores. Portanto, o recebimento do dinheiro apresenta caráter de irreversibilidade, a impedir a dispensa da caução. 3. Presente o risco de dano de difícil reparação, consubstanciado na irreversibilidade da medida, resta configurada a hipótese prevista no artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1236757, 07258715820198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. Não obstante as exceções legais, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de dinheiro depositado depende de caução quando sua dispensa puder resultar dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único).” (Acórdão no 1174331, 07027442820188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais de tudo, sobeja na espécie, em verdade, risco reverso, pois a agravada é solvente, tanto que recolhera em juízo o reputado devido, que alcança substancial montante, não subsistindo nenhum risco de a execução se frustrar ou ser retardada quando transmudada em definitiva. A movimentação do importe recolhido pelos agravantes irradia, a seu turno, risco latente de dificuldade na reversão da movimentação, acaso revertido o desate encaminhado pelo julgado em execução. A necessidade de prestação de caução, suficiente e idônea, portanto, é inexorável, conforme a regulação procedimental cotejada. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança, restando obstada a concessão da antecipação de tutela que formulara. Como é cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela recursal. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada, até porque a antecipação de tutela não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Consulta ao sítio eletrônico do STJ processo no REsp1.829.391-DF. [2] - NCPC. Art. 520. “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...)” [3] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.104, in https://proview.thomsonreuters.com.